Tribunal: TJSP
Processo: 1501232-24.2022.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação. Latrocínio. Pleito almejando a absolvição pelo reconhecimento de causa excludente de culpabilidade, consistente em ter o réu cometido o delito sob o efeito de drogas. Impossibilidade. Farto e coeso conjunto probatório, demonstrando que o recorrente subtraiu, mediante violência exercida com o emprego de arma branca (faca), que resultou na morte de Josias dos Santos, o veículo

Ementa:
Apelação. Latrocínio. Pleito almejando a absolvição pelo reconhecimento de causa excludente de culpabilidade, consistente em ter o réu cometido o delito sob o efeito de drogas. Impossibilidade. Farto e coeso conjunto probatório, demonstrando que o recorrente subtraiu, mediante violência exercida com o emprego de arma branca (faca), que resultou na morte de Josias dos Santos, o veículo Chevrolet/Corsa Sedan Premium, placas EGK-9445, bem como objetos pessoais (cartão bancário, CRLV de veículo, uma CNH e um conjunto de chaves com chaveiro), pertencentes ao ofendido. Confissão do apelante corroborada com as demais provas coligidas. Inexistência de quaisquer elementos indicando o fato de o réu possuir alguma enfermidade, tal como sua dependência química. Ademais, também não foram acarreadas quaisquer provas demonstrando que o recorrente efetivamente se encontrava sob o efeito de entorpecentes ao cometer o delito. Condenação mantida. Reajuste no aumento efetuado na básica, em razão da gravidade em concreto do delito, à fração de 1/8. Mantida compensação integral entre a reincidência do recorrente e sua confissão espontânea. Aumento, em 1/6, pela incidência da agravante prevista no art. art. 61, inciso II, "h", do Código Penal. Regime inicial fechado irreprochável. Recurso parcialmente provido.